Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-50.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY CAETANO DE BRITO - CPF: 788.647.201-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FATURA EM NOME DE TERCEIROS. DIREITO PERSONALISSIMO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido WESLEY CAETANO DE BRITO postula pela indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta interrupção no serviço de energia elétrica, no período de 08 de outubro de 2020 à 14 de outubro de 2020.

2. Nos autos, restou comprovado que a fatura de energia elétrica se encontra no nome de terceiros, bem como não há prova concreta de que houve a interrupção de energia elétrica e de que o Recorrido reside no imóvel que supostamente sofreu com a interrupção de energia elétrica.

3. No caso, sabe-se que a indenização por danos morais é direito personalíssimo e cabível ao titular do cadastro da rede de energia elétrica, caso constatado o ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, o Recorrido não pode postular direito alheio em nome próprio.

4. Entendo que a parte legitima para propor a presente demanda é a titular da UC e não o Recorrido.

5. Dessa forma, entendo que o Recorrido não detém legitimidade para propor a presente ação, em que sustente residir no mesmo imóvel.

6. Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Recorrido é medida impositiva.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido WESLEY CAETANO DE BRITO postula pela indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta interrupção no serviço de energia elétrica, no período de 08 de outubro de 2020 à 14 de outubro de 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência dos Juizados Especiais e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor dos danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deverá ser acolhida.

Nos autos, restou comprovado que o Recorrido não é titular da UC, em que supostamente ocorreu o ato ilícito.

De fato, a titular é a pessoa de Edinamar Maria de Brito Costa, inclusive, no contrato de locação firmado referente ao imóvel está em nome da própria Edinamar.

De conseguinte, não há qualquer comprovação de que o Recorrido resida no imóvel em que a UC encontra-se cadastrada.

Outrossim, sabe-se que é defesa a parte postular direito alheio em nome próprio, essencialmente, tratando-se de indenização por danos morais que é de natureza personalíssima.

Dessa forma, é forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo ativo, eis que caberia a titular da UC reivindicar os supostos danos ocorridos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, e reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrido WESLEY CAETANO DE BRITO, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021